Tribunal: CARF
Processo: 10970.720268/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720268/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.702 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
NOVA ALIANCA COMERCIO DE CAFE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO.
Não há reparos a se fazer em ato declaratório executivo que exclui o
contribuinte do Simples Nacional, quando a omissão de receitas que deu ensejo
à exclusão, por excesso de receitas no ano-calendário, restar confirmada no
âmbito do contencioso administrativo federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo de Ato de Exclusão do Simples Nacional do
contribuinte Nova Aliança Comércio de Café Ltda - ME., ora Recorrente, a partir de 01/01/2011,
“em virtude de ter auferido, no ano-calendário 2010, receita bruta superior ao limite máximo
permitido, incorrendo na hipótese de vedação descrita no art. 12 da Resolução CGSN no 4, de
30 de maio de 2007.”
A motivação para a exclusão do sistema simplificado de tributação foi a seguinte:
O Relatório Fiscal, anexo a esta representação, demonstra a apuração de receita
presumida no ano de 2010 no montante de R$ 5.289.110,97, valor bem superior ao
declarado na Declaração Anual do SIMPLES NACIONAL – DASN (R$ 141.073,49)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720268/2014-51
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720268/2014-51

As planilhas “Créditos Consolidados”, “Diferença entre os créditos consolidados e
declarados em DASN” demonstram o fato descrito acima.
Diante dessa situação, o contribuinte incorreu em situação impeditiva para recolher os
tributos no regime do SIMPLES NACIONAL, de acordo com o artigo 12 da Resolução
CGSN n.4, de 30 de maio de 2007, (...).
Devidamente intimado da exclusão do sistema simplificado de tributação
(Simples Nacional), o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando,
em síntese, que a acusação de omissão de receitas está sendo tratada nos autos do PA no
10675.722627/2014-40 e que se insurgiu em face daquele lançamento. Assim, afirma que sua
exclusão só poderia ser realizada caso fosse confirmado, no âmbito administrativo, a omissão de
receitas apontada pela fiscalização.
A DRJ em Fortaleza, contudo, entendeu por bem julgar como improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. LIMITE DE RECEITAS PARA O
ENQUADRAMENTO NO SIMPLES. MONTANTE DE RECEITAS APURADO EM
OUTRO PROCESSO.
Não há qualquer norma legal que inviabilize a edição de Ato Declaratório de Exclusão
do Simples, e mesmo a realização de lançamento nos períodos subseqüentes (no regime
normal de tributação), enquanto não houver decisão definitiva sobre a omissão de
receitas que motivou a exclusão do Simples, e que é objeto de outro processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ao receber a intimação, com o teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Cumpre ressaltar que, nesta mesma sessão de julgamento, estão sendo julgados os
PA’s no’s 10675.722627/2014-40 e 10970.720320/2014-70, sendo que o primeiro deles trata da
omissão de receitas identificada no ano-calendário de 2010, que foi justamente a motivação para
a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
O outro processo administrativo (PA no 10970.720320/2014-70) trata do ano-
calendário de 2011 e nele já foram considerados os efeitos da exclusão, sendo os tributos
constituídos de ofício com base no sistemática do lucro presumido.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.702 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720268/2014-51

Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
22/06/2017 (AR de fls. 132), apresentando o seu Recurso Voluntário no dia 21/07/2017 (fls.
134), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos d o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA CORRETA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DA DECISÃO NO PA no
10675.722627/2014-40.
Como se denota da Representação Administrativa que motivou a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, esta exclusão se deu pela omissão de receitas identificadas
através das movimentações bancárias do Recorrente no ano-calendário de 2010.
Nos termos demonstrados no relatório acima, a acusação de omissão de receitas
naquele ano-calendário está sendo tratada no PA no 10675.722627/2014-40, sendo que este
relator também é responsável pela análise e julgamento deste processo.
E no voto apresentado nesta mesma sessão de julgamento, demonstrou-se a
improcedência do apelo apresentado pelo Recorrente, mantendo-se, na íntegra o lançamento de
ofício feito pela fiscalização. Este entendimento foi acompanhado à unanimidade pelos demais
conselheiros desta Turma de Julgamento no CARF.
Desta feita, sendo confirmada a acusação fiscal de omissão de receitas por parte
do Recorrente no ano-calendário de 2010, não merece reparo o Ato Executivo que o excluiu do
sistema simplificado de tributação, por exceder o limite de receita permitido para manutenção no
Simples Nacional.
Importante destacar que, no Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente não
traz qualquer outra argumentação, além da necessidade de se aguardar o desfecho do PA no
10675.722627/2014-40 para confirmar ou não seu exclusão do Simples Nacional.
Sendo mantido, pois, o lançamento naquele PA, não há como dar provimento ao
Recurso Voluntário, uma vez que confirmada a causa da exclusão do Simples Nacional
consubstanciada no ato declaratório combatido.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital